Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROQUE PEREIRA DA COSTA - CPF: 563.273.159-68 (AGRAVADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), PORTAL DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.972.424/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006890-23.2021.8.11.0000

Agravo no
1006890-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravados:
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

EMENTA:

AGRAVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGENCIA NÃO VERIFICADOS – QUESTÕES QUE AINDA DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Se a matéria questionada demanda a realização da instrução do processo, tal fato torna a alegada probabilidade do direito, no mínimo, nebulosa e impede, pois, a concessão da pretendida tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006890-23.2021.8.11.0000

Agravo no
1006890-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravados:
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer no 1000896-31.2021.8.11.0059
, proposta por
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela pleiteada,
determinou à concessionária requerida realocar, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, às suas expensas, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular e na área pertencentes aos autores
.

Alega que a decisão não poderia ter deferido a tutela para os autores agravados, por tratarem de posseiros e porque a rede de energia elétrica está instalada, de forma mansa e pacífica, há mais de 10 anos, com direito real de servidão, inclusive, na faixa de domínio de uma rodovia federal e em atendimento ao interesse público.

Invoca a Sumula 415 do STF que trata da servidão permanente e aparente, para fins de merecimento de proteção possessória.

Argui, em síntese, que a ordem de remoção da linha de energia elétrica, baseada em pericia unilateral, acaba por tutelar abuso de direito e violar a função social da propriedade, máxime por tratar de faixa de domínio do DNIT e onde não pode ser, por força de lei, edificada construção como pretendem os autores.

Sustenta que os autores pretendem incorporar um Loteamento que sequer tem Alvará da Prefeitura Local.

Após defender a realização de pericia judicial, com oportunização do contraditório, bem assim insurgir também com o prazo de 30 dias firmado pela decisão impugnada, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 1006890-23.2021.811.0000).

Contraminuta no id. 88014980

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006890-23.2021.8.11.0000

Agravo no
1006890-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravados:
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer no 1000896-31.2021.8.11.0059
, proposta por
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela pleiteada,
determinou à concessionária requerida realocar, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, às suas expensas, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular e na área pertencentes aos autores
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir a tutela de urgência que
determinou à concessionária requerida da Ação de
Obrigação de Fazer
proposta por
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat,
realocar, às suas expensas e no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular na área pertencentes aos autores, aqui agravados
.

Cuida-se, pois, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer no
proposta por
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, em que os autores, aqui agravados,
alegam serem possuidores das áreas industriais
localizadas à margem direita da BR 158, saída para Vila Rica, contíguas ao Loteamento Portal do Lago, Confresa,
há aproximadamente 04(quatro) anos, em que pretendem construir um Condomínio Urbano.

Alegam ainda que as futuras instalações e, inclusive, pavimentação, estão sendo impedidas por uma rede elétrica e postes irregulares, feita pela requerida, aqui agravante, em descumprindo as determinações da ANEEL.

Informam terem formulado pedido administrativo à requerida no ano de 2020 para realocação dos mencionados postes de energia elétrica, ocasião em que lhes foi informado que o valor cobrado para as modificações dos postes somariam o importe de R$77.689,49, o que os levou a propor esta ação de Obrigação de Fazer e a postularem tutela de urgência para obrigar a concessionária requerida a proceder com a realocação, às suas expensas, dos postes de energia elétrica alocados irregularmente na área industrial em que os autores pretendem edificar o loteamento urbano.

A decisão impugnada

deferiu a tutela pleiteada,
determinou à concessionária requerida realocar, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, às suas expensas, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular e na área pertencentes aos autores
.

Pois bem. Em que pese a conclusão dada pela decisão impugnada, tem-se que razão assiste à requerida, concessionária de energia elétrica, aqui agravante.

Como já foi consignado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo, verifica-se que
os próprios autores informam terem iniciado
há 04 anos
um empreendimento localizado em Confresa, na margem da BR158, saída para Vila Rica
e que já existia a rede de energia elétrica que, embora, afirmem ser irregular
.

Logo, se os autores iniciaram seu empreendimento há 04 anos e a rede de energia elétrica já estava no local onde pretendem seja retirada, tal fato, ou seja,
o decurso deste referido prazo afasta a alegação de perigo de demora
.

Aliás, a requerida, aqui agravante, por sua vez, afirma que a rede de energia elétrica
já está instalada há mais de dez anos no local
de onde os autores pretendem seja retirada
.

Assim, a alegação de que a rede de energia elétrica, se mantida, pode causar acidentes, não se revela apta para justificar a tese de perigo de demora, mesmo porque se já está instalada há mais de dez anos como alega a requerida agravante, ou, ainda que seja, há mais de 04 anos como informam os autores, certo é que já é de amplo conhecimento dos moradores da região.

Além disso também resta, no mínimo ofuscada, a probabilidade do direito, máxime diante da alegação da requerida, aqui agravante,
cuja questão depende da instrução do processo para ser resolvida
,
de que a rede de energia elétrica está instalada em faixa de domínio do DNIT
.

Oportuno consignar que a requerida, aqui agravante, insiste nesta sua tese de que além dos autores serem possuidores da área, ou seja, sequer terem o domínio, bem assim que o loteamento que pretendem construir ainda não tem autorização municipal, também o fato de que a rede de energia elétrica está instalada em faixa de domínio do DNIT, fato este que se comprovado, obsta a pretensão dos autores.

E estas questões, de relevo, aliás, ainda precisam serem resolvidas na origem, o que ocorrerá com a instrução do processo. De modo que revela-se, no mínimo, temerária, a ordem dada pela decisão impugnada. Ordem essa que comporta, pois a pretendida reforma.

Logo, se a matéria questionada demanda a realização da instrução do processo, tal fato torna a alegada probabilidade do direito, no mínimo, nebulosa e impede, pois, a concessão de tutela de urgência.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
ENCONTRANDO-SE A MATÉRIA NEBULOSA, DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SEU ESCLARECIMENTO, A DECISÃO MAIS PRUDENTE É AQUELE QUE PRESTIGIA A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ QUE, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SEJA DEFINIDO O DIREITO POSTO EM JULGAMENTO
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.062256-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO
.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
AUSENTE QUALQUER DESSES REQUISITOS, IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, SENDO NECESSÁRIO AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO COMPLETO E AMPLO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.026678-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de afastar o deferimento do pedido de
tutela de urgência que
determinou à concessionária requerida da Ação de
Obrigação de Fazer
proposta por
Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat,
realocar, às suas expensas e no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular na área tida por pertencente aos autores, aqui agravados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021